Tribunal: STF
Processo: RHC 215481
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA QUAL NÃO CONHECIDO HABEAS CORPUS. AUTUADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.



Relatório 



    1. Recurso especial interposto por Jamilson Pordenca Azevedo contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator, pela qual, em 25.3.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 709.499/MG no Superior Tribunal de Justiça. 



O caso 



    2. Consta do processo que o recorrente foi preso em flagrante e denunciado pela apontada prática dos delitos previstos nos arts. 33, 34 e 35 da Lei n. 11.343/2006. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.



    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Habeas Corpus n. 1.0000.21.228877-3/000, questionando os fundamentos da prisão preventiva. A ordem foi denegada em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS - ARTIGO 33, ARTIGO 34 E ARTIGO 35, TODOS DA LEI 11.343/06 - PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA VIA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVANTES IN CASU - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.



    1- Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes.



    2- A prisão preventiva não é determinada com fulcro na comprovação inequívoca da autoria, mas com base em seus indícios, associados a outros requisitos.



    3- Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF e STJ” (fl. 29, e-doc. 1).



    4. Contra essa decisão foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 709.499/MG no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, no qual a defesa insistiu na ausência de requisitos para a prisão preventiva e sustentou a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Em 25.3.2022 o habeas corpus não foi conhecido monocraticamente sob os seguintes fundamentos:



    “Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Submetida a irresignação ao exame da Corte estadual, o voto condutor no acórdão recorrido destacou a elevada quantidade, a variedade e a natureza lesiva das drogas apreendidas (42,35g de cocaína e 1.691,21g de crack), os indícios de envolvimento em organização criminosa com amplo espectro de atuação e a reiteração delitiva do paciente, como circunstâncias justificadoras da sua manutenção no cárcere. A propósito confiram-se fragmentos extraídos do julgado:



    ‘Salienta-se, aqui, a relevante gravidade das circunstâncias narradas nos autos. Verifica-se que foi apreendida elevada quantidade de droga, sendo 42,35g cocaína e 1691,21g (mil seiscentos e noventa e um grama e vinte e um centigramas) de crack (vide exame preliminar de drogas de abuso nos documentos eletrônicos de ordem 11/12). Importa também salientar a diversidade da droga apreendida.



    Além disso, verifica-se que o delito imputado ao paciente teria sido cometido mediante associação com outros indivíduos e com suposta aliança com a organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC), o que reforça a necessidade da prisão preventiva.



    Ademais, o paciente ostenta duas condenações pelo crime de tráfico de drogas (vide CAC no documento eletrônico de ordem 14).



    Tais apontamentos, por si só, revelam a gravidade em concreto da conduta, a periculosidade do agente e a possibilidade de reiteração delitiva, o que demonstra a necessidade de manutenção da custódia preventiva para garantia da ordem pública.’ (fl. 34)



    Quanto ao tema, este Tribunal Superior firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.



    Na hipótese dos autos, da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, conclui-se que a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos, o risco de reiteração da conduta criminosa, considerando sobretudo o fato de Jamilson responder a outros processos pela prática de crime do tráfico de drogas, não obstante continuara persistindo no cometimento dos mesmos ilícitos.



    A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:



    (…)



    Por oportuno, impende consignar que, conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Nesse diapasão:



    (…)



    Ademais, o entendimento desta Corte Superior de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    (…)



    Dessa forma, inexiste flagrante constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, não conheço da presente impetração” (fls. 2-7, e-doc. 16).



    A defesa opôs embargos de declaração, rejeitados monocraticamente por inexistência de obscuridade, contradição ou omissão (e-doc. 21).



    5. Em 8.4.2022, a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça certificou que essa decisão transitou em julgado em 6.4.2022, tendo o processo sido arquivado eletronicamente nesta data (e-doc. 26).



    6. Em 11.4.2022, o recorrente protocolizou, no Superior Tribunal de Justiça, a Petição/STJ n. 273840/2022, de recurso especial com pedido de liminar (e-doc. 29).



    Em sua petição, o recorrente limita-se a discorrer sobre os requisitos do recurso especial.



    Afirma que “o Novo CPC apresenta o prazo de 15 dias úteis para que o recurso especial seja interposto (artigo 1.003), contados a partir da publicação da decisão que fere a lei federal ou a jurisprudência de outros tribunais” (fl. 2, e-doc. 29).



    Sustenta que “em relação a sua admissibilidade, o recurso especial possui os pré-requisitos de admissibilidade comuns a outros tipos de recursos, como o interesse da parte, a legitimidade do pedido, a inexistência de impedimento, o preparo e a tempestividade.



    O recurso especial é um tipo de recurso previsto na Constituição Federal de 1988 e regrado através do Código de Processo Civil de 2015 (Novo CPC). Ele tem como objetivo analisar se as decisões judiciais realizadas dentro do processo estão em conformidade com a lei vigente e com a jurisprudência.



    O recurso especial não analisa necessariamente o processo em si, mas sim a adequação da decisão judicial à norma jurídica, para apontar se a mesma está em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro.



    A principal finalidade do recurso especial é uniformizar o entendimento dos tribunais e demais órgãos judiciais a respeito das normas jurídicas federais, que regram as normativas dentro do território nacional.



    Em relação ao recurso especial, especificamente, a Constituição Federal aponta que é de competência exclusiva do Superior Tribunal de Justiça (STJ) discutir as matérias relacionadas a decisões judiciais que contrariem as normas federais interpostas por meio de recurso especial.



    O STJ, portanto, é colocado pela Constituição Federal como último órgão judicial a proteger e procurar uniformidade nacional a respeito da compreensão e aplicação das leis federais” (fl. 5, e-doc. 29).



    7. Em 12.4.2022, os autos foram conclusos ao Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que determinou a intimação dos recorridos para apresentarem contrarrazões ao recurso e, após o prazo legal, o encaminhamento do processo ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 34).



    8. Em 26.4.2022, o Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do presente recurso por ser manifestamente incabível.



    Afirmou que “além de intempestivo, o recurso interposto não é o adequado para a hipótese prevista. Com efeito, no caso dos autos, conforme consta na certidão de fls. (e- STJ) 210, a decisão recorrida transitou em julgado em 06/04/2022. É que, o prazo para interposição de recurso contra a decisão monocrática de folha 204 teve início em 01/04/2022 e término em 05/04/2022, e a petição n. 273840/2022 (RO) somente foi protocolizada em 11/04/2022” (fl. 5, e-doc. 37).



    Ressaltou que o recurso interposto não foi o adequado, enfatizando que “a via de impugnação cabível em face de acórdão denegatório proferido em única instância pelos Tribunais Superiores em julgamento de habeas corpus é o recurso ordinário. Na espécie, por se tratar de decisão monocrática de ministro relator, o recurso cabível seria o agravo regimental, a fim de provocar o julgamento pelo órgão colegiado. Entretanto, o réu interpôs recurso especial contra a mencionada decisão monocrática. Ademais, o recurso interposto se encontra destituído de fundamentação, não atendendo aos pressupostos necessários a sua admissão” (fl. 5, e-doc. 37).



    9. Em 10.5.2022 o presente processo foi remetido a este Supremo Tribunal, tendo sido autuado como recurso ordinário em habeas corpus.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. O recurso é incabível.



    11. Embora a Petição/STJ n. 273840/2022 tenha sido autuada neste Supremo Tribunal como recurso ordinário em habeas corpus, trata-se de recurso especial. O erro exposto na peça de Jamilson Pordenca Azevedo não permite sequer o seu conhecimento.



    A petição pela qual a parte interpôs recurso especial contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de não conhecimento de habeas corpus não tem previsão nem base legal.



    12. Na al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República se estabelece que o recurso cabível contra acórdão denegatório de habeas corpus proferido em única instância pelos Tribunais Superiores é o recurso ordinário. A interposição de recurso especial constitui erro grosseiro, impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional e Processual Penal. 3. Consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a via adequada para o combate de decisão denegatória proferida em única instância pelos Tribunais Superiores, em julgamento de habeas corpus , mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção é o recurso ordinário, nos termos do art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição da República. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido” (ARE n. 1.140.795-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2019). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. WRIT DENEGADO. SÚMULA 22/TSE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO INVÉS DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. ART. 102, II, A DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERNO DESPROVIDO. 1. As decisões denegatórias de mandado de segurança, quando proferidas em instância originária pelos Tribunais Superiores, admitem, exclusivamente, impugnação por intermédio de recurso ordinário (art. 102, II, a, da CRFB/88), que ativará a inafastável competência recursal ordinária desta Corte Constitucional. 2. A interposição de recurso extraordinário em face de decisão denegatória de mandado de segurança originário configura flagrante erro grosseiro na escolha do instrumento (Súmula STF 272), tornando incabível aplicar o princípio da fungibilidade para recebê-lo como recurso ordinário em mandado de segurança. Precedentes desta Corte: ARE 1.047.026 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.09.2017; RMS 21.336 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 30.06.1995, e RMS 21.498, Relator Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 02.10.1992. 3. In casu , tratando-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que denegou a segurança pleiteada, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, mercê de seu flagrante descabimento. 4. Agravo interno DESPROVIDO por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (RMS n. 35.628-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Configura erro grosseiro a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal estadual que julga habeas corpus, pois a via recursal adequada seria o recurso ordinário de competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme previsão constitucional. 2. Diante do erro grosseiro, não há que se falar em fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 968.881-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 1º.2.2017). 



    O princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando o recurso impróprio é considerado válido, por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso adequado para impugnar a decisão judicial, o que não ocorre na espécie.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, não conheço do presente recurso (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora